Tribunal: TJSP
Processo: 1006733-06.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Multas de trânsito – Município de Guarulhos – Sentença que rejeitou os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC – Insurgência do embargante – Acolhimento – Nulidade das CDA reconhecida – Ausência de indicação da fundamentação legal do débito principal e dos consectários legais – Além disso, não consta do título o número do processo

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Multas de trânsito – Município de Guarulhos – Sentença que rejeitou os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC – Insurgência do embargante – Acolhimento – Nulidade das CDA reconhecida – Ausência de indicação da fundamentação legal do débito principal e dos consectários legais – Além disso, não consta do título o número do processo administrativo que apurou o débito (decorrente de infração de trânsito), impedindo o direito de defesa do executado – Observância do disposto no art. 2°, § 5°, da LEF – Precedentes – Sentença reformada para o fim de julgar procedentes os embargos à execução e extinguir a execução fiscal nos termos do art. 485, IV, do CPC – Recurso provido.